Tribunal: TJPA
Processo: 0003327-30.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003327-30.2007.8.14.0005

APELANTE: ERIVALDO FRANCELINO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MADEIRA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que manteve parcialmente a sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à obrigação de plantio de 30 mudas de espécies nativas por metro cúbico de madeira transportada sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A conduta do apelante consistiu no transporte de 16,418 m3 de madeira nativa da espécie jatobá, sem cobertura de Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF), em violação à legislação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar a responsabilização civil do apelante por dano material e moral coletivo ambiental;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e a degradação ambiental, independentemente da comprovação de culpa.

4.

O transporte de madeira sem autorização válida constitui infração administrativa ambiental, conforme previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, e enseja presunção de dano ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5.

Os documentos juntados pelo Ministério Público (auto de infração, termo de apreensão e outros) detém presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar a infração ambiental e o respectivo dano.

6.

A alegação do agravante de que possuía autorização não se sustenta, pois o documento apresentado não corresponde ao volume da madeira apreendida, revelando a ausência de prova hábil a afastar a infração.

7.

A fixação de reparação por meio de plantio de mudas nativas é medida adequada à recomposição ambiental e ao caráter pedagógico da sanção, sendo proporcional à extensão do dano.

8.

O dano moral coletivo ao meio ambiente é cabível e encontra amparo na Lei nº 7.347/1985, art. 1º, I, sendo o valor arbitrado compatível com a gravidade da infração e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, §1º; Lei nº 9.605/1998, arts. 45, 46, parágrafo único, e 70; Decreto nº 3.179/1999, arts. 2º, II e IV, e 32, parágrafo único; CC, art. 927; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, I, 17 e 18; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1330188/MA, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016; STJ, AgRg no REsp 1313443/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.02.2014, DJe 12.03.2014; TJPA, ApCiv nº 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0006228-28.2009.8.14.0028, Rel. Des. Roberto Moura, j. 22.05.2023; STJ, REsp 1438815/RN, Rel. Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 01.12.2016; STJ, REsp 1358057/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2018, DJe 25.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0003327-30.2007.8.14.0005) interposta por E. FRANCELINO VIANA ME contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, confirmando a sentença nos demais termos.

Em razões recursais, o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao manter a condenação em danos morais coletivos, sustentando que, embora seja possível juridicamente a aplicação desse instituto em matéria ambiental, sua configuração não ocorre de forma automática.

Argumenta que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.838.184/RS), apesar de o dano moral coletivo ocorrer in re ipsa, sua configuração ocorre apenas quando a conduta antijurídica afetar interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, mediante conduta grave e altamente reprovável, sob pena de banalização do instituto.

O recorrente sustenta ainda que, no caso concreto, a volumetria de madeira sem acobertamento objeto da infração foi de apenas 16,418m3, quantidade significativamente menor (quase 26 vezes) em comparação ao precedente utilizado pela decisão agravada (421,852m3), caracterizando conduta de baixa reprovabilidade que não possui o condão de gerar ofensa à moralidade pública nem transbordar da tolerabilidade. Dessa forma, requer a exclusão da condenação em danos morais coletivos ou, alternativamente, a redução do montante fixado, argumentando que a pequena volumetria apreendida não configura lesão de gravidade suficiente para afetar valores fundamentais da sociedade, conforme exigido pela jurisprudência superior para caracterização do dano moral coletivo ambiental.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, contém os elementos probatórios aptos a embasar a condenação do apelante em danos materiais e na razão de 30 (trinta) mudas para cada m3 de madeira irregular e em danos morais coletivos ao ambiente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela conduta consistente em transportar
16,418m3
de madeira nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/1998) estabelece sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, expondo sobre o transporte e venda de produtos de origem florestal, assim dispondo os seus artigos 45 e 46:

Art. 45.
Cortar
ou transformar em carvão
madeira de lei
, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou
para qualquer outra exploração
, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta
ou guarda
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença
válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (grifei)

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Por sua vez, a Lei n.º 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental; (grifei)

Na esfera civil, a responsabilidade constitui-se como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido.

Desta forma, o titular dos produtos florestais possui o dever legal de portar doc
umentação idônea ao proceder o transporte e venda da mercadoria, sob pena de configurar prática de ilícito, cujas consequências acarretam apuração.

No caso d
os autos, de acordo com o Auto de infração370181-D (Num. 21072787 - Pág. 3), o agravante estava transportando madeira serrada da espécie jatobá, tipo exportação equivalente a 16.418m3(dezesseis metros cúbicos e quatrocentos e dezoito milímetros cúbicos), sem a devida cobertura da Autorização para Transporte de Produto Florestal-ATPF, infringindo o a norma ambiental disposta no art.46, parágrafo único e art.70 da Lei nº 9.605/98 c/c o art.2º, II e IV e art.32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99.

O dano ao meio ambiente está devidamente comprovado, pois o Ministério Público juntou, além do auto de infração mencionado, os seguintes documentos comprobatórios da conduta ilícita consubstanciada no transporte ilegal de madeira nativa: Termo de Apreensão e Depósito (ID 21072787 - Pág. 4/5) Comunicação de Crime ao Ministério Público (ID Num. 21072787 - Pág. 8) Certidão contendo as testemunhas, que comprovam a prática do ilícito ambiental(Num. 21072787 - Pág. 10); Controle de Bens apreendidos(Num. 21072787 - Pág. 6/7); Termo de Inspeção(Num. 21072787 - Pág. 9); relação de pessoas envolvidas na infração com foto do caminhão que transportou a carga Num. 21072787 - Pág. 11/12.

As provas dos autos contêm a informação uniforme com a descrição da conduta ilícita causadora do dano, consistente no transporte de madeira de 16.418m3de madeira nativa sem autorização. Por outro lado, descabida a alegação do apelante de que estava com autorização, pois o documento apresentado se trata de cópia de autorização com valores que não correspondem ao valor da carga que deu origem ao auto ora questionado.

Diante do contexto fático, tem-se que o dano ambiental ao ambiente resta comprovado pelo simples transporte de madeira nativa sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 46, parágrafo único da Lei 9.505/98. Assim, a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938 /81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, razão pela qual não há como afastar a obrigação de reparação.

Então, configurado o ato ilícito, resta ao recorrido reparar o dano, merecendo reparos a sentença ora impugnada.

Sabe-se que a necessidade de licença válida outorgada pela autoridade competente para o transporte e venda da mercadoria, é mecanismo para tutelar os produtos de origem florestal, estando na esfera do dever de cuidado e vigilância de quem lida profissionalmente com tais produtos, sendo certo que descumprido tal dever, surge a responsabilização pelo dano antecedente, o que ocorre no presente caso.

O sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, §1º da Lei n.º 6.938/1981, in verbis:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Acerca do dano moral coletivo, verifica-se que a Lei n.º 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública prevê expressamente a reparação por danos morais e materiais causados ao meio ambiente:

Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente;

Assim, o dano ambiental provocado pelo agravante restou configurado, diante do evidente impacto ambiental causado pelo transporte ilegal de madeira, retirada de área sem a licença correspondente.

Neste sentido, colacionam-se julgados que demonstram o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. TRANSPORTE DE
MADEIRA SEM COBERTURA DE ATPF
. IBAMA. MULTA FUNDAMENTADA NO ART. 14, I, DA LEI N. 6.938/81. CABIMENTO. 1. Dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, merece relevo o disposto no art. 9º, IX, da Lei n. 6.938/91, que expressamente inclui naquele rol as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 2. A urgente necessidade de preservação das matas e florestas demanda um rígido controle sobre a extração do produto florestal. Por essa razão é que se passou a exigir para o transporte de madeira a licença para tal fim, denominada ATPF e criada pela Portaria n. 44-n/93, atualmente substituída pelo Documento de Origem Florestal - DOF. 3.
A conduta consistente em transportar/comercializar madeiras em toras, sem a devida cobertura da ATPF, denota por parte do transgressor uma postura lesiva ao meio ambiente, porque descumpre medida necessária à preservação da degradação ambiental e, assim, se subsome o comando do art. 14, I, da Lei n. 6.938/91 tornando válida a multa administrativa aplicada com base no referido normativo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
. 4. Recurso especial ao qual se dá provimento. (REsp 1330188 / MA RECURSO ESPECIAL 2012/0115984-9 Relator(a) Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO) (8315) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 17/05/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2016)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM ATPF
. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. AUTONOMIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais.
Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização
. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal. 2. Ademais, o transporte de carvão vegetal sem cobertura de ATPF constitui, a um só tempo, crime e infração administrativa, podendo, neste último caso, ser objeto de autuação pela autoridade administrativa competente, conforme a jurisprudência. Precedente: REsp 1.245.094/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/4/2012. 3. Agravo regimental a que se dá provimento. (AgRg no REsp 1313443 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0023556-3 Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 18/02/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 12/03/2014) (grifei)

No âmbito da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, sedimentou-se o entendimento de que o dano ambiental é presumido, nos casos de transporte e venda de madeira sem a devida autorização, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NA ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO.
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. DANO PRESUMIDO
. LEI Nº 6.938/81. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados ao ID nº 877583 - Pág. 19, e nº 877584 - Pág. 3. Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

2 - No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos, sendo suficientes as provas documentais para o julgamento do feito. Ademais, ressalto que a Apelante não apresentou contestação no momento oportuno, estando caracterizada a sua revelia. De modo que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

3 - Os autos de infração são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, e cabe ao Apelante a produção de prova em contrário.

4 - Não vislumbro, nos autos, qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações da Apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em contrário.

5 - A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Assim, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pela Apelante, não há como afastar a condenação imposta.

6 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001229-91.2011.8.14.0115 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE E DEPÓSITO DE TORAS DE MADEIRA – CASTANHEIRA SEM A LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ-PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte e depósito de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 46, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006228-28.2009.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Diante da presunção do dano, competia ao réu desconstituir a prova do fato (art. 373, II, do CPC), ao deixar de fazê-lo, incorreu no tipo penal previsto no art. 46 da Lei n.º 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais, mostrando-se devida e necessária reparação na esfera civil.

Por fim, no que tange à reparação, a sentença recorrida determinou que o agravante promova a recuperação da área degradada pela prática de crime ambiental por meio do plantio de espécies nativas da região, bem como, o pagamento de dano moral coletivo arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais.

A condenação cominada mostra-se razoável e proporcional a extensão do dano. Tutela que atende a pretensão de recuperar a área degradada de onde a madeira ilegal foi extraída e, de compensar pelos danos ambientais causados pela conduta do agravante, ao tempo que combate a reiteração de crimes ambientais.

Corroborando para a manutenção da indenização por dano moral, observa-se que o patamar fixado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA –
DEPÓSITO DE MADEIRA SEM ATPF. CONDUTA ILÍCITA. ARTIGOS 70 E 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.605/98
– DANO MATERIAL E MORAL. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ – CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1- O Juízo a quo entendeu que o dano ambiental não restou devidamente provado com os documentos acostados a inicial, porém optou pelo julgamento antecipado da lide sem dar ao autor momento para produzir provas. Contudo, a documentação carreada aos autos é suficiente ao julgamento da demanda, não havendo necessidade de dilação probatória. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- O dano ambiental foi atribuído à empresa requerida em razão do depósito de 421,852m3 de madeira em toras de diversas espécies, sem a necessária Autorização de Transporte de Produtos Florestais – ATPF, conforme auto de infração lavrado pelo IBAMA; 3- A conduta gerou enquadramento legal nos termos dos artigos 70 e 46, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.605/98, que penaliza quem procede desta maneira; 4- De acordo com a extensão do dano, é possível subdividir o gênero dano ambiental, em duas espécies: dano patrimonial e dano extrapatrimonial ou moral. Há total independência entre a reparação do dano extrapatrimonial e do dano patrimonial, assim como casos em que essas duas modalidades precisam ser aplicadas, como ocorre no caso em julgamento; 5- É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia;

6- Comprovado o dano ambiental, impõe-se a condenação da empresa requerida ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA; ou em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao valor da madeira apreendida; 7-
Condenada a empresa requerida a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos
; 8- Apelação conhecida; preliminar de nulidade rejeitada e no mérito, recurso provido, para reformar a sentença de primeiro grau e, julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. Em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(PROCESSO Nº 0002193-64.2007.814.0028; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; Data de Publicação: 24/10/2017)

Destarte, mostra-se escorreita a sentença quanto à responsabilização do apelante, lastreada na comprovação do dano e na autuação feita pela Autarquia Federal (IBAMA).

Portanto, a decisão monocrática que manteve a sentença não merece reparos neste aspecto.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025